Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO SUJEITO A REGULAÇÃO ESPECÍFICA (LEI No 10.931/04). ACESSÓRIOS CONTRATUAIS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM OBJETO DO MÚTUO. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SERVIÇO EXECUTADO. COBRANÇA DO ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE. EXCESSO. MONTANTE ACEQUADO E CONSOANTE O PRATICADO NO MERCADO. COBRANÇA. INVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04, não se afigurando apto a ensejar seu despojamento desse atributo simples formulações deduzidas pelo obrigado à margem do tratamento legal conferido ao instrumento.
2. A tarifa de avaliação do bem objeto do mútuo contratado consubstancia a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação do acessório e, sobretudo, que deriva de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
3. Conquanto a avaliação do veículo usado adquirido via de empréstimo bancário, em regra, seja realizada pela própria revendedora sem a participação direta do agente financeiro, encerrando serviço de terceiro compreendido na álea do contrato bancário, pois executado diretamente pela própria vendedora, e não pelo banco, a constatação de que o agente financeiro evidenciara o fomento da prestação pertinente à avaliação do automotor e que a custeara, inclusive porque participara do ato avaliatório, colacionando laudo de avaliação apto a corroborar o havido, ilide a ilegalidade e abusividade da transferência desse custo ao adquirente/mutuário, por emergir de causa subjacente legítima e devidamente comprovada.
4. Evidenciado pelo agente financeiro que o veículo fora devidamente avaliado e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos do serviço, devidamente aparelhada em disposição contratual que encerra essa previsão, não deixando álea para dúvida sobre a imputação do acessório ao consumidor/mutuário, a cobrança da tarifa correlata – avaliação do bem -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança.
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição dos embargos, determina a inversão do ônus de sucumbência e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime.